Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-18.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-18.2019.8.14.0021

APELANTE: JHONATAN LOPES CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO INTERPOSTO. RAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO ADVOGADO PARTICULAR. CAUSÍDICO QUE INFORMOU O FALECIMENTO DO APELANTE. DILIGÊNCIAS NA VARA DE ORIGEM. LAUDO DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL JUNTADO NOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO DA MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o Laudo nº 2023.02.000125-TAN – Laudo de Necropsia Médico-Legal de Jhonatan Lopes Campelo acostado aos autos, doc. ID 16878284, resta extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP. Recurso prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, para declarar extinta a punibilidade em decorrência da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhonatan Lopes Campelo
(nascido em
31/03/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/01/2020
, doc. ID 11634713, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA,
Dr. Cristiano Magalhães Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale pontuar que, a outra acusada
Eloyde do Socorro Tavares de Araújo condenada a 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, não apresentou interesse em recorrer,
transitando a sentença em julgado
, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP (despacho datado de
16/09/2020
– doc. ID 11634727).

Conforme narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11634654), no dia
11/04/2019
, por volta das 06h30min., a guarnição policial tomou conhecimento, via
denúncia anônima
, que na rua
João Pessoa
, bairro
Centro
, em uma casa sem número havia
um casal comercializando entorpecentes
. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o local denunciado e ao chegar,
viram o acusado Jhonatan Lopes Campelo em atitude suspeita
, visto que ele saiu correndo para dentro da casa quando viu a aproximação da viatura policial, dizendo:
“PERDI, PERDI, PERDI”
(textuais).

Nesse ínterim, os policiais entraram na casa e encontraram a acusada
Eloyde do Socorro Tavares de Araújo e o acusado Jhonatan
. Após uma breve
revista
foi encontrado 24 (vinte e quatro) trouxas de entorpecente conhecido vulgarmente como COCAÍNA, pesando 23,277g (vinte e três gramas, duzentos e setenta e sete miligramas), 07 (sete) pequenas petecas enroladas em papel alumínio de “MACONHA”, pesando 5,266g (cinco gramas, duzentos e sessenta e seis miligramas), 01 (uma) barra do entorpecente denominado “MACONHA PRENSADA”, pesando 396g (trezentos e noventa e seis gramas), 04 kg (quatro quilos) de BARRILHA, que também é utilizada para a composição da cocaína, 02 (duas) pedras da substância denominada “OXI” com princípio ativo da COCAÍNA, pesando 58,378g (cinquenta e oito gramas, trezentos e setenta e oito miligramas), bem como 04 (quatro) relógios, 04 (quatro) cordões, 01 (uma) pulseira e 01 (uma) balança de precisão utilizada na pesagem do entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados que foram encaminhados à delegacia. Em sede policial,
o acusado Jhonatan confessou a autoria delitiva
, enquanto
a acusada Eloyde disse que os entorpecentes que foram encontrados eram vendidos apenas pelo seu companheiro, o acusado Jhonatan
.

Inconformado,
o sentenciado, por intermédio de seu advogado particular (Celso Luiz Reis do Nascimento), interpôs Recurso de Apelação Criminal em 10/09/2020
(doc. ID 11634724), no entanto,
as razões não foram apresentadas
.

Em
16/09/2020
, o juízo elaborou despacho informando que
a acusada Eloyde do Socorro Tavares de Araújo não apresentou interesse em recorrer, transitando a sentença em jugado
, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP (doc. ID 11634727), tendo o
Advogado Celso Luiz Reis do Nascimento
peticionado em
26/10/2021
(doc. ID 11634734), informando a
renúncia ao mandado de procuração
que lhe foi outorgado, em decorrência do acusado Jhonatan ter interrompido o contato com este profissional, além de não ter honrado o cumprimento das condições de pagamento de honorários, que foram negociadas entre as partes.

Em
05/11/2022
, o
Advogado Celso Luiz Reis do Nascimento
peticionou novamente (doc. ID 11653265), informando que
o sentenciado Jhonatan Lopes Campelo teve a sua vida ceifada
, por tiros, desferidos por policiais militares do Estado do Pará, na cidade de São Francisco do Pará.

Diante da notícia do possível falecimento do acusado, os autos foram
baixados em diligência para esclarecer o suposto falecimento do apelante
, inclusive oficiando aos Cartórios de Registro Civil da Comarca de Castanhal ou, até mesmo, Comarcas vizinhas, no sentido de
juntar a Certidão de Óbito do réu
(despacho, doc. ID 11779254).

Laudo de Necropsia Médico-Legal
(Laudo nº 2023.02.000125-TAN) juntado aos autos (doc. ID 16878284), indicando que
a causa da morte de Jhonatan Lopes Campelo foi anemia aguda devido hemorragia interna em face de ferimento perfuro contuso nos pulmões e no fígado, por ação pérfuro-contundente
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
extinção da punibilidade de Jhonatan Lopes Campelo, em virtude de óbito
(parecer, doc. ID 16927971).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos do devido
Laudo nº 2023.02.000125-TAN – Laudo de Necropsia Médico-Legal
(doc. ID 16878284), emitido pela Polícia Científica do Pará – Coordenação Regional I (Nordeste), confirmando documentalmente a
morte do agente Jhonatan Lopes Campelo
, ocorrida em
23/05/2022
,
“vítima de anemia aguda devido hemorragia interna devido ferimentos perfuro contusos nos pulmões e fígado”
; bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o apelo e declaro extinta a punibilidade do apelante Jhonatan Lopes Campelo
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024